Tribunal: TJDFT
Processo: 0053379-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0053379-03.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GILSON MESSIAS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Da detida leitura dos documentos integrantes do caderno processual eletrônico, verifica-se que, dentre eles, inexiste procuração autorizativa do ingresso de VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA na lide. Diante desse imbróglio, à diligente Secretaria para certificar nos autos o código identificador do impresso comprovativo da interposição de apelação por iniciativa de VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, bem como aquele correspondente à juntada de sua procuração nos presentes autos. Após, intime-se o Banco do Brasil S/A para se manifestar sobre a petição de ID 78952199 e documento que a acompanha, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador